Tribunal: TJDFT
Processo: 0703785-39.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Processo : 0703785-39.2019.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença[1] proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, proposta por K.G.O em face do Distrito Federal, objetivando a realização de sua matrícula em creche vinculada à rede pública de ensino. O juízo a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil, em razão da efetivação da matrícula da menor em creche próxima a sua residência. Recorre a autora[2], alegando, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença, para que o feito seja julgado procedente a fim de resolver o mérito da demanda. Assevera “a necessidade de uma resposta definitiva do poder público, a fim de conceder segurança jurídica ao processo”. A d. Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do recurso[3], sob o argumento de perda superveniente do interesse de agir, decorrente da matrícula efetivada por ato voluntário do Distrito Federal. Instada a se manifestar, a apelante confirma que não há mais interesse recursal[4]. Decido. Segundo informações nos autos, a menor já se encontra devidamente matriculado na rede pública de ensino. Desta feita, resta prejudicada a apreciação do recurso, ante a comprovada perda do objeto, decorrente da matricula efetivada pelo Ente Público, o que acarretou a falta de interesse recursal, reconhecida pela apelante. A propósito, confira-se o precedente: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE PÚBLICA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO AOS INTERESSES DO MENOR. MATRÍCULA EFETIVADA POR MEIO ADMINISTRATIVO. OBTENÇÃO DA PONTUAÇÃO NECESSÁRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. 1. O Estado tem a obrigação de criar condições objetivas para possibilitar o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, conforme disposto no texto constitucional, no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (CF, art. 208, IV, ECA, art. 54, IV e LDB, art. 4, IV). 2. Em que pese ser admissível a intervenção do Judiciário para compelir o Estado a cumprir com obrigação constitucionalmente prevista, havendo fila de espera e diante da impossibilidade de o ente público contemplar todas as crianças com idade compatível com a educação infantil, a procedência resulta em tratamento diferenciado e afronta ao princípio da isonomia. 3. Entretanto, considerando que o Distrito Federal providenciou a matrícula da menor antes da sentença, por meio administrativo, não em razão de ordem judicial, mas pelo fato de o autor ter alcançado a pontuação necessária para tanto, resta esvaziada de utilidade a presente demanda, impondo-se sua extinção sem resolução do mérito. 4. Recurso conhecido e provido. (RMO 0702287-39.2018.8.07.0018, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, julgado em 6/2/2019, DJe 20/2/2019. Negritado) Logo, à míngua de objeto e interesse recursal, nada há a prover pelo órgão revisor. Assim, não conheço do recurso com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Não há majoração de honorários advocatícios, haja vista que não houve condenação na origem. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 19058349 [2] Id. 19058352 [3] Id. 19113485 [4] Id. 24244613